Tribunal: TJSP
Processo: 1011673-56.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Televisão por assinatura. Concessão de desconto nas mensalidades pelo período de um ano. Cobrança a maior. Repetição do indébito deve ser feita de forma simples, ausente prova de má-fé. Inteligência do artigo 42, parágrafo único, do CDC. Mero inadimplemento contratual sem maiores consequências. Dano moral não caracterizado. Sentença correta. Recurso não provido.